Tribunal: TJMT
Processo: 1042320-73.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042320-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 070.040.441-49 (APELANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387/STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores alegadamente não creditados em conta individualizada do PASEP. O acórdão anterior anulou a sentença por cerceamento de defesa. Em juízo de retratação, reexamina-se a matéria à luz de precedente vinculante do STJ acerca do termo inicial da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações de ressarcimento relativas a contas do PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão autoral está prescrita no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema 1.150, fixa o prazo prescricional decenal para pretensões de reparação por falhas na administração de contas do PASEP, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. O STJ, no Tema 1.387, estabelece que o saque integral do saldo constitui o termo inicial do prazo prescricional, por representar ciência inequívoca do titular acerca do montante disponibilizado.

5. A aplicação da teoria da
actio nata
, sob perspectiva objetiva, impõe o reconhecimento de que o saque integral encerra a relação jurídica e evidencia eventual lesão.

6. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 2008 e a Ação foi proposta apenas em 2022, ultrapassando o prazo de dez anos.

7. A alegação de ciência tardia não afasta o marco inicial fixado pelo precedente vinculante, que independe de apuração técnica posterior.

8. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e prevalece sobre eventual preclusão e sobre questões processuais como cerceamento de defesa.

9. O juízo de retratação deve adequar o acórdão ao precedente repetitivo, nos termos dos arts. 1.030, II, e 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional para pretensões de ressarcimento relativas a contas do PASEP é decenal. 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral do saldo da conta, independentemente de ciência posterior do titular. 3. A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício e prejudica a análise de outras questões processuais.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 487, II, 927, III, 1.030, II, 1.040 e 1.041.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387 (REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025); TJMT, AI n. 1015384-45.2021.8.11.0041, j. 04/02/2026; TJMT, AI n. 1040044-90.2025.8.11.0000, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, II, do CPC.

O processo teve origem em Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos materiais ajuizada por
Roberto Rodrigues de Jesus
contra o
Banco do Brasil S.A.
, na qual o Autor alegou ter direito ao ressarcimento de valores referentes ao PASEP, sustentando que, quando do levantamento do saldo existente em sua conta individualizada, deparou-se com valor inferior ao que faria jus, em razão da não aplicação adequada dos índices de correção monetária e da ausência de repasse integral dos rendimentos devidos.

Afirmou que o microfilme apresentado pelo próprio Banco do Brasil confirmava a existência de saldo de Cz$ 236.570,00 (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e setenta cruzados) em 18/08/1988, o que, devidamente atualizado, corresponderia a R$ 445.821,35 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), sem que houvesse prova da efetiva destinação desse montante.

A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil (ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição) e, após a realização de prova pericial contábil, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no laudo pericial que concluiu pela inexistência de irregularidades nas movimentações da conta PASEP. O Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

O acórdão ora submetido a novo exame foi prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1042320-73.2022.8.11.0041, tendo esta Primeira Câmara de Direito Privado, em sessão de 03/06/2025, por decisão unânime, dado provimento ao Recurso interposto por Roberto Rodrigues de Jesus, para anular a sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre as impugnações técnicas formuladas pelo Autor ao laudo pericial, com fundamento no art. 477, § 2º, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular instrução.

Opostos Embargos de Declaração pelo Banco do Brasil S.A., alegando omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da preliminar de prescrição suscitada nas contrarrazões da Apelação, estes foram rejeitados por unanimidade em sessão de 29/07/2025, ao fundamento de que a prescrição havia sido rejeitada na sentença de primeiro grau, que o Banco não interpôs Apelação nem Recurso Adesivo contra esse capítulo, operando-se a preclusão consumativa, e que o acórdão embargado se limitou ao objeto devolvido pelo Recurso de Apelação do Autor.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs Recurso Especial, sustentando violação aos arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, bem como ao art. 205 do Código Civil, argumentando que a pretensão autoral estaria prescrita, tendo em vista que o saque integral foi realizado em 17/11/2008 e a Ação somente foi ajuizada em 2022, transcorridos mais de treze anos. O Recurso Especial foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal, tendo o Banco manejado Agravo em Recurso Especial (AREsp n. 3.146.060/MT), distribuído ao Ministro Sérgio Kukina.

O Ministro Relator, em decisão de 27/02/2026, publicada em 03/03/2026, julgou prejudicada a análise do recurso, consignando que a questão referente ao prazo prescricional nas ações envolvendo contas individualizadas do PASEP encontra identidade com o
Tema 1.387/STJ
, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fosse realizado o juízo de conformação ou a manutenção do acórdão local frente ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.

O Banco do Brasil S.A. sustenta que a ciência inequívoca do saldo remanescente ocorreu na data do saque integral em 17/11/2008, tendo a Ação sido ajuizada apenas em 2022, o que revelaria lapso superior ao decênio legal previsto no art. 205 do Código Civil, impondo-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao analisar o retorno dos autos, constatou que o acórdão recorrido se encontra em aparente desconformidade com a tese firmada no Tema 1.387/STJ, segundo a qual
"o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP"
e, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para manifestação sobre eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, II, do CPC.

Reexaminando a matéria à luz do precedente qualificado indicado pela Vice-Presidência, verifico que o caso em análise se amolda integralmente à tese vinculante firmada no Tema 1.387/STJ, julgado em 10/12/2025, impondo-se o juízo de retratação para reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

A controvérsia submetida a este Colegiado envolve Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos materiais, na qual
Roberto Rodrigues de Jesus
buscou a restituição de valores de sua conta individualizada do PASEP, sustentando que o
Banco do Brasil S.A.
não aplicou corretamente os índices de correção monetária e não repassou adequadamente os rendimentos devidos ao longo das décadas de vigência da conta. O ponto nodal deste juízo de retratação é a definição do marco inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória.

Cotejando o acórdão proferido por este órgão fracionário em 03/06/2025 com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, verifica-se manifesta divergência.

Enquanto o acórdão objeto de retratação anulou a sentença por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para complementação da instrução pericial, sem enfrentar a prescrição, o precedente qualificado estabeleceu de forma objetiva que o saque integral do principal da conta PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional decenal, independentemente de qualquer verificação posterior pelo titular acerca da regularidade dos lançamentos.

Não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150/STJ, incide o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil às pretensões de reparação por falha na administração de contas individualizadas do PASEP.

Recentemente, ao julgar o Tema 1.387, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP"
(REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025).

Com essa decisão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a aplicação da teoria da
actio nata
de forma objetiva para as ações envolvendo contas do PASEP, pondo fim à divergência sobre o exato momento em que o titular "toma ciência" do dano para fins de deflagração do prazo prescricional decenal.

O Tema 1.387 representa o aprofundamento e a especificação do Tema 1.150: ainda que se adote o viés subjetivo da
actio nata
, o saque integral constitui evento objetivo e inequívoco de ciência da lesão, a partir do qual o titular tem pleno conhecimento de que, na visão da instituição financeira, aquele é o valor total que lhe é devido, encerra-se o vínculo contratual com a conta individualizada e cessa qualquer expectativa de complementação espontânea de pagamento.

Como assentado pelo próprio STJ no acórdão do Tema 1.387, a percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é
"perfeitamente acessível à esfera do leigo"
.

Mesmo sem formação jurídica ou contábil específica, qualquer titular é capaz de compreender que, após sacar integralmente o saldo, a conta foi encerrada e não haverá ulteriores pagamentos, cabendo-lhe, caso insatisfeito com o valor recebido, buscar a reparação em prazo razoável. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo.

No caso em exame, conforme se extrai dos elementos documentais acostados aos autos, o saque integral da conta PASEP do Autor ocorreu em
17 de novembro de 2008
, momento em que Roberto Rodrigues de Jesus teve pleno acesso ao saldo final de sua conta, podendo verificar eventuais irregularidades na gestão dos valores.

Esta Ação, entretanto, foi ajuizada somente em
2022
, ou seja, transcorridos mais de
13 (treze) anos
desde o saque integral. Considerando que o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, é forçoso reconhecer que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição.

A alegação do Autor de que somente tomou ciência dos alegados desfalques em 2020, quando buscou verificar o saldo da conta, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme estabelecido no Tema 1.387, o termo inicial da prescrição é o saque integral do principal, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos ou de obtenção de documentação complementar.

Essa interpretação harmoniza-se com a segurança jurídica e a estabilização das relações sociais, impedindo que pretensões ressarcitórias possam ser deduzidas indefinidamente ao mero alvedrio do titular, mediante a simples alegação de desconhecimento técnico ou obtenção tardia de documentos.

Poder-se-ia objetar que o acórdão anterior desta Câmara não adentrou a questão da prescrição, limitou-se ao reconhecimento do cerceamento de defesa e que, portanto, o juízo de retratação deveria igualmente se restringir a esse objeto. Esse raciocínio, contudo, não se sustenta por três razões fundamentais.

Primeiro, a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo órgão jurisdicional a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC, não se sujeitando à preclusão material nem ao efeito devolutivo restrito dos recursos.

Segundo, o
próprio mecanismo do juízo de retratação tem por finalidade adequar o acórdão local ao precedente vinculante do STJ, e o Tema 1.387 versa precisamente sobre a prescrição da pretensão autoral, interpretar o juízo de retratação de forma a excluir exatamente a matéria indicada pelo precedente esvaziaria completamente o sentido do mecanismo.

Terceiro, retornar os autos ao primeiro grau para sanar o vício processual e complementar a instrução pericial seria medida absolutamente inútil: ainda que toda a instrução fosse regularmente concluída, o processo seria invariavelmente extinto pela prescrição, que é questão logicamente anterior ao próprio exame do mérito e independente do resultado da prova técnica.

Não se ignora que, no acórdão dos Embargos de Declaração julgados em 29/07/2025, esta Câmara reconheceu a preclusão consumativa em relação ao capítulo da prescrição, ao fundamento de que o Banco não havia interposto Apelação nem Recurso Adesivo contra a rejeição dessa preliminar na sentença. Todavia, aquela decisão foi proferida sob o quadro normativo então vigente, antes do julgamento do Tema 1.387 pelo STJ em 10/12/2025.

A superveniência de tese vinculante em recurso repetitivo representa hipótese excepcional que autoriza a revisão do entendimento anteriormente adotado, mesmo em relação a matéria que, sob a ótica processual ordinária, estaria preclusa, pois a preclusão consumativa opera no plano recursal, mas não afasta a cognoscibilidade de ofício das matérias de ordem pública, que operam em planos distintos.

O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública que conduz à extinção do processo com resolução de mérito, ficando prejudicadas todas as demais questões suscitadas no recurso, inclusive o cerceamento de defesa anteriormente reconhecido, por constituir a prescrição prejudicial de mérito que torna inútil o exame de qualquer outra tese.

A segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais constituem valores fundamentais que justificam a existência do instituto da prescrição. Passados mais de treze anos entre o saque integral e o ajuizamento da ação, a reconstituição dos fatos torna-se extremamente difícil e a pretensão de revisar operações realizadas há tanto tempo contraria os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

A retratação do acórdão anteriormente proferido não representa renúncia à independência funcional deste órgão julgador, mas sim o cumprimento do dever de observância dos precedentes qualificados estabelecidos pelo sistema processual vigente.

O CPC/2015 instituiu mecanismos destinados a assegurar a uniformização da jurisprudência e a previsibilidade das decisões judiciais, entre os quais se destaca o julgamento de recursos repetitivos com efeito vinculante (art. 927, III, CPC).

Conformar o acórdão local ao Tema 1.387 é o que impõe o art. 1.030, II, do CPC e é o que ora se faz.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. DATA DO SAQUE. (...) Tese de julgamento: O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é a data do saque dos valores, momento em que se presume a ciência do titular sobre o montante disponível. (N.U 1015384-45.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/02/2026, DJE 06/02/2026).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. (...) Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de ressarcimento relativas a desfalques em conta PASEP, contado da data do saque integral (Tema 1.387/STJ). (N.U 1040044-90.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03/02/2026, DJE 05/02/2026).

Ante o exposto,
em juízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, retificando o acórdão anteriormente proferido por este órgão fracionário em 03/06/2025, e em observância à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387 dos recursos repetitivos,
nego provimento
ao Recurso de Apelação interposto por Roberto Rodrigues de Jesus, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão autoral e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 205 do Código Civil c/c art. 487, II, do CPC.

Condeno o autor Roberto Rodrigues de Jesus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do patrono do Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de honorários de sucumbência e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários recursais, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de referida verba, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026